Tribunal: TJBA
Processo: 8078700-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078700-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: IURI FIGUEREDO SANTIAGO e outros Advogado(s): João Pedro Santos Aquino registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO SANTOS AQUINO IMPETRADO: vara de execução penal de vitória da conquista Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE SALVO-CONDUTO. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado com pedido de salvo-conduto em favor de apenado, sob alegação de cumprimento integral da pena privativa de liberdade e consequente extinção da punibilidade. Informações do juízo da execução e parecer ministerial infirmam a tese defensiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve efetivo cumprimento integral da pena; (ii) se o período de descumprimento das condições do regime aberto pode ser considerado como tempo de pena cumprida; (iii) se há ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. III. Razões de decidir 3. Consta do relatório da situação processual que apenas 68% da pena foi cumprida, havendo interrupções por ausência de comparecimento do apenado. 4. O juízo da execução determinou a implantação das interrupções no sistema SEEU, além da realização de audiência de justificação, evidenciando que a matéria está sob análise do juízo competente. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o não comparecimento do apenado aos deveres do regime aberto configura causa interruptiva do cumprimento da pena. 6. O parecer ministerial corrobora a ausência de ilegalidade e reforça o descabimento da via eleita diante da ausência de pronunciamento definitivo do juízo natural. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. O não comparecimento do apenado em regime aberto constitui causa interruptiva do cumprimento da pena, impedindo o cômputo do período para fins de extinção da punibilidade. 2. Inexistindo ilegalidade manifesta ou abuso de poder, e estando a matéria sob análise do juízo natural, é incabível a concessão de habeas corpus preventivo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 66, II; 116; 118; CPP, art. 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 606.027/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 10/02/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078700-62.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante IURI FIGUEREDO SANTIAGO e outros e como apelada vara de execução penal de vitória da conquista. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino 1ª Câmara Crime 1ª Turma Relator